Tribunal: TJSP
Processo: 2057929-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA RELATORA QUE DEU PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO "ON LINE" DAS CONTAS DE TITULARIDADE DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES,

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA RELATORA QUE DEU PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO "ON LINE" DAS CONTAS DE TITULARIDADE DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES, CORRESPONDENTES À MEAÇÃO DO CÔNJUGE EXECUTADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
Em tese, é possível realizar atos de constrição do patrimônio do devedor que se encontre em nome do cônjuge, em virtude de ser passível de penhora a meação de seus bens adquiridos na constância do casamento, a depender do regime de bens adotado. O fato é que a exequente comprovou que o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, o qual permite que a meação do devedor nos bens do cônjuge seja destinada à satisfação da dívida exequenda. Ademais, as provas carreadas aos autos pela própria terceira/recorrente demonstram que esta aufere salário incompatível com a movimentação financeira atípica e elevada, ficando evidenciado que os valores não são particulares da terceira/cônjuge do executado.
Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519864
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2057929-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito,
em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, são agravados JOSÉ
RAFAEL NUNES, SILVIA NARVAES NUNES, UBIRATAN ALAGA
CASTELUBER
RENGER
e
ANA
PAULA
FREITAS
ALAGA
CASTELUBER RENGER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo de instrumento e não
conheceram do agravo interno. V.U. ", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2057929-59.2020.8.26.0000 - Comarca de Capão Bonito
2/5
Voto no 24.715
Agravo de Instrumento no 2057929-59.2020.8.26.0000
Voto n.o 25.023
Agravo Interno n.o 2057929-59.2020.8.26.0000/50000
Foro de Capão Bonito / 1a Vara Cível
Juiz(a): Felipe Abraham de Camargo Jubram
Agravante(s): Banco do Brasil S/A
Agravado(a)(s): José Rafael Nunes, Silvia Narvaes Nunes, Ubiratan Alaga Casteluber
Renger, Ana Paula Freitas Alaga Casteluber Renger
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
DA
RELATORA
QUE
DEU
PARCIAL
EFEITO
SUSPENSIVO À DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de
instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO “ON
LINE” DAS CONTAS DE TITULARIDADE DE CÔNJUGE
DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE
METADE
DOS
VALORES,
CORRESPONDENTES
À
MEAÇÃO
DO
CÔNJUGE
EXECUTADO.
REFORMA
PARCIAL DA DECISÃO.
Em tese, é possível realizar atos de constrição do patrimônio do
devedor que se encontre em nome do cônjuge, em virtude de
ser passível de penhora a meação de seus bens adquiridos na
constância do casamento, a depender do regime de bens
adotado. O fato é que a exequente comprovou que o executado
é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, o qual
permite que a meação do devedor nos bens do cônjuge seja
destinada à satisfação da dívida exequenda. Ademais, as provas
carreadas aos autos pela própria terceira/recorrente demonstram
que esta aufere salário incompatível com a movimentação
financeira atípica e elevada, ficando evidenciado que os valores
não são particulares da terceira/cônjuge do executado.
Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento
provido.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2057929-59.2020.8.26.0000 - Comarca de Capão Bonito
3/5
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r.
decisão (fls. 187), proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S/A contra José Rafael Nunes, Ubiratan
Alaga Casteluber Renger e Ana Paula Freitas Alaga Casteluber Renger, que
reconheceu a impossibilidade de contrição de valores de cônjuge que não
integra a lide e, em seguida, determinou a expedição de mandado de
levantamento em favor de Silvia Narvaes Nunes.
Inconformado, o exequente aduz em suas razões recursais que:
a) a ação executiva tramita contra José Rafael Nunes, casado com Silvia
Narvaes Nunes; b) a penhora recaiu sobre valores depositados na conta
bancária de Silvia Narvaes Nunes, todavia, a meação do cônjuge José Rafael
Nunes responde pelo pagamento da dívida; b) a agravada Silvia somente
pode levantar 50% dos valores bloqueados; c) “(...)há indícios que o executado
JOSÉ RAFAEL NUNES, seu cônjuge, movimenta a conta de sua esposa a fim de
esconder patrimônio, evitando, desse modo, a penhora de ativos em contas vinculadas
ao seu CPF” (fls. 10). Clama pela manutenção da penhora de 50% dos ativos
financeiros, correspondentes à meação do executado.
O recurso foi impulsionado com parcial efeito suspensivo,
para autorizar o levantamento apenas de 50% dos valores bloqueados -
parte incontroversa.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 136/137).
O
agravante
interpôs
agravo
interno
contra
decisão
monocrática desta Relatora, que tinha processado o agravo de instrumento
com concessão parcial de tutela recursal. Ambos os recursos foram
processados em conjunto.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
2.1. Preliminarmente, ante o julgamento do mérito do agravo
de instrumento, reputo prejudicado o agravo interno interposto contra
decisão que não concedeu tutela liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2057929-59.2020.8.26.0000 - Comarca de Capão Bonito
4/5
2.2. No que diz respeito ao mérito, versa o presente recurso
sobre penhora de parte dos ativos financeiros depositados na conta corrente
de cônjuge do executado.
Insurge-se o exequente contra decisão que autorizou o
levantamento da integralidade dos valores bloqueados, com o seguinte
teor:
“Vistos. Fls.173/179: melhor revendo os autos, com razão a peticionária
Silvia Narvaes Nunes, porquanto ao revés do afirmado pela parte
exequente às fls.139/140, sua assinatura no título exequendo deu-se tão
somente e para atendimento do disposto no artigo 1.647, inciso I do
Código Civil. Não se trata, portanto, de devedora. Ante o exposto,
expeça-se mandado de levantamento eletrônico dos valores bloqueados
em favor da peticionária, após o preenchimento do formulário disponível
em
“http://www.tjsp.jus.br/Download/Formularios/FormularioMLE.docx” e
consequente juntada aos autos. Int.”
A irresignação comporta acolhimento.
Em tese, é possível realizar atos de constrição do patrimônio
do devedor que se encontre em nome do cônjuge, em virtude de ser
passível de penhora da meação de seus bens adquiridos na constância do
casamento, a depender do regime de bens adotado. No caso dos autos, a
exequente comprovou que o executado é casado sob o regime da
comunhão parcial de bens, regime este permissivo da constrição da meação
do devedor nos bens do cônjuge, desde que os bens tenham sido adquiridos
na constância do casamento, e que não sejam particulares.
Ademais, chama a atenção que a terceira Silvia Narvaes Nunes
diz auferir salário da Prefeitura correspondente a R$ 3.300,00 (três mil e
trezentos reais) e, reexaminadas as provas por ela mesma apresentadas (fls.
111, 113, 124/126), observa-se que o extrato bancário diz respeito a apenas
5 (cinco) dias e indica a movimentação bancária atípica, para pagamento de
terceiros e de atividades agrícolas, bem como transações feitas entre contas
do executado, e muito superior ao seu salário, de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) aproximadamente.
O fato é que o contexto não induz a conclusão de que os
valores bloqueados são particulares da terceira Silvia Narvaes Nunes,
situação que autoriza a constrição da meação do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2057929-59.2020.8.26.0000 - Comarca de Capão Bonito
5/5
No mesmo sentido do posicionamento adotado:
“VOTO No 25522 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Requerimento de pesquisa de bens em nome do cônjuge da
executada. Admissibilidade. Responsabilidade patrimonial do
cônjuge pelas dívidas contraídas pelo outro consorte em
benefício da família. Art. 790, IV, do NCPC, c.c. arts. 1.643 e
1.644 do Código Civil. Presunção de que o débito exequendo
teve por finalidade adquirir bens necessários à economia
doméstica, cabendo ao cônjuge da executada o ônus de
provar o contrário. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Decisão
reformada.
Recurso
provido”. (AI
no
2206775-23.2017.8.26.0000 TJSP/12a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo j. 19/03/2018).
“Cumprimento de sentença Pretendido pela agravante que a
penhora incidisse sobre metade do patrimônio eventualmente
existente em nome do cônjuge da agravada Cabimento
Casamento que ocorreu em 27.10.2018, sob o regime da
comunhão parcial de bens - Possibilidade de pesquisa de bens
em nome do cônjuge, a fim de constatar a existência de bens
comunicáveis e possibilitar a penhora da meação da
agravada Pesquisa de bens eventualmente adquiridos pelo
casal a partir de 27.10.2018, não a partir de 9.12.2017 -
Pesquisa que deve ser realizada por meio eletrônico no juízo
de origem - Agravo provido em parte”. (AI
no
2258454-
91.2019.8.26.0000 TJSP/23a Câmara de Direito Privado Rel. Des. José Marcos
Marrone j. 17/01/2020).
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para
autorizar o levantamento de 50% dos valores bloqueados da conta corrente
de Silvia Narvaes Nunes, mantendo-se a penhora da meação do executado.
Em razão do julgamento concomitante, anota-se que a cópia
do presente julgamento também foi trasladada ao agravo interno autuado
sob no 2057929-59.2020.8.26.0000/50000, a fim de viabilizar o
arquivamento junto ao sistema informatizado do Tribunal.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.